Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0722648-31.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA AUGUSTA LIMA LINCOLN EMBARGADO: HUGO DE MATTOS MARTINS COSTA, MAYARA RODRIGUES DE MATTOS MARTINS, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos da embargante, intimem-se os embargados para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator